Tribunal: TJES
Processo: 5017403-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017403-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RENATO MILAGRES DUMMER e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, nos autos de execução fiscal movida contra NEO TRANSPORTE LTDA e outros, acolheu exceção de pré-executividade apresentada por RENATO MILAGRES DUMMER, excluindo-o do polo passivo da demanda por ausência de responsabilidade tributária, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente público, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I e II, e § 5º do CPC, com base no proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em caso de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se, nesse contexto, os honorários devem ser fixados com base no critério da equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 961, firmou o entendimento de que, observando-se o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, mesmo que esta não seja extinta.

A fixação de honorários por equidade é excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em hipóteses como a dos autos, nas quais a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do sócio do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, o proveito econômico é considerado inestimável, o que atrai a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC.

A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.110.445 e AgInt no REsp 2.069.459) e do TJES reconhece que, nesses casos, a fixação dos honorários por equidade é legítima e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal decorre de sua ilegitimidade, à luz do princípio da causalidade.

Quando o pedido se limita à exclusão do sócio do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico é inestimável, autorizando a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 961.
STJ, AgInt no REsp 2.110.445, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 07.03.2024.
STJ, AgInt no REsp 2.069.459, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.12.2023.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5002747-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017403-58.2024.8.08.0000

APTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDOS:

RENATO MILAGRES DUMMER E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Apenas para rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO objetivando a reforma da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de NEO TRANSPORTE LTDA e outros, excluiu RENATO MILAGRES DUMMER do polo passivo da demanda, em razão da ausência de sua responsabilidade pelo débito tributário, e
“condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I e II do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado, devendo observar o § 5º do art. 85 do CPC”
.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada.

Para tanto, teceu a seguinte fundamentação:

“Conforme inteligência do art. 85 do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados em observância i) ao grau de zelo do profissional; ii) ao lugar da prestação do serviço; iii) à natureza e à importância da causa; e iv) ao trabalho realizado e ao tempo exigido para tanto; tendo como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, ainda, o valor da causa (art. 85, § 4º, III, CPC), “não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido”.

Verifica-se, portanto, que os critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do dispositivo supra, são elencados em ordem de preferência legal, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador.

Inclusive, o art. 85, § 6º-A, do CPC é clarividente ao prescrever que ‘quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo’.

Logo, concluo que a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo”.

Pois bem.

Pretende o recorrente que os honorários advocatícios
sejam fixados por equidade, nos termos do §8º, do art. 85, do CPC, porquanto a hipótese versa sobre exclusão de sócios da ação de execução fiscal, que não foi extinta, não sendo possível aferir qualquer proveito econômico.

De início, cumpre
registrar que em relação à condenação em honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo n° 961, no qual restou consolidada a seguinte tese jurídica:

“
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Logo, quando o acolhimento da pretensão resultar na exclusão de suposto devedor do polo passivo, caberá a fixação de honorários, observando-se o princípio da causalidade.

Na situação em tela
,
o magistrado
a quo
acolheu tese de ilegitimidade lançada por Renato Milagres Dummer e, por consequência, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Veja-se:

“Compulsando os autos, verifico que o executado Renato Milagres Dummer não mais exercia a função de administrador na época dos fatos geradores (evento 60.2), bem como que desde 09/12/2010 retirou-se da sociedade empresaria, conforme alteração contratual juntada no evento 119.2

ISSO POSTO, ACOLHO o pedido do executado, com a concordância do Exequente para excluir RENATO MILAGRES DUMMER da CDA e do polo passivo desta execução fiscal, em razão da ausência de sua responsabilidade pelo débito tributário e, em consequência julgo Extinta a Execução Fiscal em relação ao referido executado”.

Com efeito, o art. 85, do CPC, contém regras objetivas e reduz as hipóteses legais para a discricionariedade do magistrado no arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante à fixação da aludida verba pelo critério da equidade, o § 8º do mencionado dispositivo assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a fim de definir o alcance da norma inserta no § 8º, do artigo 85, do referido diploma processual, concluiu pela inviabilidade de fixação dos honorários de forma equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1.076).

Nada obstante, na específica hipótese em análise, onde restou reconhecida a ilegitimidade do sócio apelado, prosseguindo o executivo fiscal, o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
07/03/2024
)

Nesse mesmo sentido, veja-se recente julgado deste Órgão Fracionário:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de Exceção de Pré-Executividade, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal sem a impugnação do crédito cobrado torna inestimável o proveito econômico obtido. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade”(AgInt no REsp n. 2.069.459, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023.) , sendo inaplicável, portanto, o Tema 1076 do STJ. 2. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002747-33.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, julg: 28/04/2024)

Portanto, o aludido entendimento se aplica ao caso dos autos, posto que o pedido formulado pela parte se limitou a lhe excluir do executivo fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário.

Firme em tais considerações, inauguro divergência para
dar provimento ao recurso,
de modo que, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco reais), na forma do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
objetivando o reexame da decisão que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em face de NEO TRANSPORTE LTDA e outros que, excluiu
RENATO MILAGRES DUMMER
do polo passivo da demanda, em razão da ausência de sua responsabilidade pelo débito tributário e, “
condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I e II do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado, devendo observar o § 5º do art. 85 do CPC
”.

Em suas razões recursais (ID 10734444), o recorrente sustenta, em apertada síntese, que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 11091332), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O objeto da controvérsia se resume em analisar os ônus de sucumbência, em especial os honorários, de forma a estabelecer a forma de cálculo da referida verba.

Neste ponto, vejamos como se deu a fixação dos honorários sucumbenciais por parte do magistrado sentenciante:

Condeno
o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I e II do CPC/15, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado, devendo observar o § 5º do art. 85 do CPC.

Assim, em atenção às especificidades do caso concreto, ressalto desde logo que a pretensão recursal não merece prosperar,
porquanto está em harmonia com o regramento previsto no Código de Processo Civil (CPC), assim como com a posição já adotada por este Sodalício e pelos demais Tribunais Pátrios em hipóteses semelhantes.

Conforme inteligência do art. 85 do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados em observância i) ao grau de zelo do profissional; ii) ao lugar da prestação do serviço; iii) à natureza e à importância da causa; e iv) ao trabalho realizado e ao tempo exigido para tanto; tendo como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, ainda, o valor da causa (art. 85, § 4º, III, CPC),
“não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido”.

Verifica-se, portanto, que os critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do dispositivo
supra
, são elencados em ordem de preferência legal, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador.

Inclusive, o art. 85, § 6º-A, do CPC é clarividente ao prescrever que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Logo, concluo que a
fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo.

Nessa mesma linha intelectiva, além da previsão legal, compete rememorar o precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pela Corte Superior sobre a temática, senão vejamos as teses firmadas no bojo do tema repetitivo n. 1.076:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Dito isso, especificamente nas hipóteses de exclusão dos sócios do polo passivo de execução fiscal, destaco que, em

julgamento de caso análogo ao dos autos, de minha relatoria, esta Colenda Câmara entendeu, por unanimidade, que,
nos casos em que há exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, ou seja, mesmo quando o feito não é extinto, o proveito econômico não é inestimável, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda
, devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dos sócios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC.
1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." (STJ, REsp 1.764.349/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães). 2.
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021). 3.Não tendo a sentença conteúdo condenatório pecuniário, o
parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado (atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11), pois não se mostra inestimável
nem irrisório, segundo a dicção legal. 4. Sendo a demanda de média complexidade, não dando fim ao mérito da insurgência e com duração de pouco mais de dez anos, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11
, sendo o valor atualizado até 200 (duzentos) salários-mínimos. 5. Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002748-86.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 22/03/2022)

No mesmo caminhar, também entenderam os Tribunais Pátrios nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA ORIGINALMENTE. REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS ADMINISTRADORES.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO QUE NÃO INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO À ÉPOCA DO ATO ILÍCITO. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DA EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA LIDE. PROSSEGUIMENTO DA EXACIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORÇOSA FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXEGESE DO TEMA 961/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PLENAMENTE AFERÍVEL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INTELIGÊNCIA DO TEMA N. 1076/STJ.
RECURSO PROVIDO. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUANDO O SÓCIO É EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE NÃO É EXTINTA (TEMA 961/STJ). O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIU O TEMA N. 1076, CONCLUINDO PELA INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO OU O PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS. (TJ-SC - APL: 00006178020098240072, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação. Apreciação equitativa. Impossibilidade. Art. 85, § 8º, do CPC. Inaplicável. Proveito econômico. Aferível.
Valor excessivo. Irrelevância. Tema 1076 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0065887-12.2020.8.16.0000; Mandaguaçu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Del Prete Misurelli; Julg. 15/08/2022; DJPR 15/08/2022)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Cabimento. Acolhimento da defesa para a declaração de legitimidade passiva do excipiente, o que qualifica a sucumbência. Incidência do Princípio da causalidade. Condenação da exequente em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para a exclusão do sócio da execução fiscal. Inteligência do Tema 410 firmada pelo STJ e art. 85, §1º, do CPC. Precedentes deste Tribunal de Justiça. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.
O Código de Processo Civil disciplinou de forma objetiva a forma de incidência da verba honorária, reservando a fixação por equidade para situações excepcionais.
Critério de incidência deve observar a especificidade do caso, em atenção à ordem de vocação estabelecida pelo art. 85, §3º, II, do CPC.
Inexistindo condenação, a verba honorária deve ser calculada com base no proveito econômico obtido pela contribuinte. In casu, o conteúdo econômico corresponde ao valor da causa. Arbitramento dos honorários em desfavor da FESP em 15% sobre o proveito econômico auferido pela contribuinte
, já compreendida a majoração pertinente à fase recursal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 0008056-67.2004.8.26.0071; Ac. 15915735; Bauru; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 04/08/2022; DJESP 10/08/2022; Pág. 2610)

Cabe apontar que, ainda que de fato não fosse possível mensurar o proveito econômico na espécie, o art. 85, §4º, III prevê que a condenação em honorários dar-se-ia sobre o valor atualizado da causa; sendo assim, entendo que não é possível a utilização do critério de equidade em detrimento da ordem de preferência legal dos critérios para arbitramento de honorários.

Por todo o arrazoado, deve prevalecer o arbitramento da verba honorários na forma realizada pelo Juízo
a quo,
qual seja, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pelo sócio excluído da lide,
in casu
, correspondente ao crédito tributário objeto da ação de execução fiscal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I e II do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 01% (um por cento) sobre cada faixa prevista no 3º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:31:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56228631032025
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017403-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: NEO TRANSPORTE LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo no intuito de ver reformada a decisão que, na
ação de execução fiscal
ajuizada contra
Neo Transporte Ltda e outros
, ao excluir
Renato Milagres Dummer
do polo passivo sob argumento de que ele “
não mais exercia a função de administrador na época dos fatos geradores (evento 60.2), bem como que desde 09/12/2010 retirou-se da sociedade empresária [...]
”, condenou o agravante “
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I e II do CPC/15, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado, devendo observar o § 5º do art. 85 do CPC
.”

Em suma, enquanto o Eminente Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
negou provimento ao recurso, alicerçado no argumento de “
que a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo
”, o Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
inaugurou divergência, por compreender que “
na específica hipótese em análise, onde restou reconhecida a ilegitimidade do sócio apelado, prosseguindo o executivo fiscal, o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC
”.

Em suma, instaurou-se divergência a respeito do regime legal de fixação da verba honorária sucumbencial como consequência da exclusão do ex-sócio da executada do polo passivo da execução fiscal.

Pois bem.

Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
, por encampar o entendimento jurisprudencial ao qual me filio, no sentido de que “
na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção desta, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável.
[...]
” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.962.784/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Na mesma linha, confira-se o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando é excluído algum sócio executado da execução fiscal
. Precedente do c. STJ. 2.
Quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, porque não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedente do c. STJ
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006284-37.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Na hipótese em apreço, equivocou-se o magistrado ao fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes
2) Não se trata de inobservância a precedente vinculante, mas sim de adoção da técnica de “distinguishing” para afastar a aplicação da tese firmada no Tema no 1.076 ao caso concreto, conforme já decidido pelo próprio STJ em diversos recursos. Isso porque, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 3) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005852-18.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/03/2024)

Do exposto, respeitosamente,
acompanho o voto divergente proferido pelo Eminente

Desembargador Fábio Brasil Nery
, para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, para, reformando a decisão agravada, fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO